Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700035-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA MEDEIROS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Com fulcro no art. 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo o advogado subscritor da petição poderes para desistir (ID 15363170), homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado (ID 17909943). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora